Tribunal: TJSP
Processo: 1502554-53.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502554-53.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
MARCOS VINICIUS ALVES DE AMORIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto
para reformar em parte a r. sentença recorrida, e fixar em relação ao crime de
ameaça a exasperação em 1/3 (um terço), ao invés de 2/3 (dois terços), pelo
reconhecimento das circunstâncias agravantes da reincidência e daquela
prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, ficando condenado
definitivamente o réu Marcos Vinícius Alves de Amorim, às penas de 04
(quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, dando-o como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/06, e art. 147,
“caput”, c.c. art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, em concurso
material de crimes, na forma do art. 69, “caput” do Código Penal. Ficam
mantidos os demais termos da r. sentença recorrida. Após o trânsito em julgado,
expeça-se o mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502554-53.2019.8.26.0619 -Voto no 28475
2
VOTO No 28475
APELAÇÃO No 1502554-53.2019.8.26.0619
COMARCA: TAQUARITINGA 1a Vara Judicial
APELANTE: MARCOS VINÍCIUS ALVES DE AMORIM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
e
Ameaça

Recurso
defensivo
requerendo
absolvição por insuficiência de provas ou por
atipicidade da conduta, por ausência de dolo na
prática dos crimes, e subsidiariamente, a fixação de
regime aberto, aplicando-se o instituto da detração
penal e a aplicação da suspensão condicional da
pena - Provas francamente incriminadoras dando
conta de que o apelante foi o autor dos crimes, de
acordo com as declarações da vítima e os
depoimentos dos policiais militares Negativa do
réu isolada nos autos
Dolo configurado

Comprovação da vontade livre e consciente de
praticar o crime de ameaça
Pena
Crime de
ameaça
Exasperação em face das circunstâncias
agravantes da reincidência e daquela prevista no art.
61, inciso II, alínea “f” do Código Penal em 1/3 (um
terço), ao invés de 2/3 (dois terços) melhor atende
aos critérios da suficiência e reprovabilidade na
apenação
Concurso material mantido entre os
crimes, pois praticadas 02 (duas) ações e cometidos
02 (dois) crimes pelo réu Circunstância agravante da
reincidência autoriza a fixação de regime semiaberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502554-53.2019.8.26.0619 -Voto no 28475
3
para o início de cumprimento da pena imposta e
impede por ausência de requisito legal a concessão
da
suspensão
condicional
da
pena

Competência para se discutir à respeito da detração
penal é do juízo das execuções - Parcial provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 188/193, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado MARCOS VINÍCIUS ALVES DE
AMORIM, às penas de 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, dando-o como incurso no art. 24-A da
Lei 11.340/06, e art. 147, “caput”, c.c. art. 61, inciso II, alínea “f”,
ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do
art. 69, “caput” do Código Penal.
O réu apelou, (fls. 193), e sua defesa técnica interpôs
recurso de apelação, (fls. 193), apresentando suas razões recursais,
(fls. 194/199), requerendo, em síntese, absolvição por insuficiência de
provas ou por atipicidade da conduta, por ausência de dolo na prática
dos crimes. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime aberto,
aplicando-se o instituto da detração penal e a aplicação da
suspensão condicional da pena.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 204/206), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 213/217), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se
inalterados os termos da r. sentença recorrida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502554-53.2019.8.26.0619 -Voto no 28475
4
Apesar de louvável o esforço da Douta Defensoria,
tem-se que o Ilustre Magistrado de primeiro grau bem analisou todas as
provas carreadas para os autos, produzidas com observância de todos os
princípios legais garantidores do devido processo legal, mostrando-se
absolutamente certas a autoria e materialidade delitiva.
Como bem asseverado na r. sentença recorrida, o réu
descumpriu as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a
ele e efetuou ameaças à vítima Franciele Fernanda Machado, como ela
declarou em juízo, afirmando que à época dos fatos possuía medidas
protetivas de urgência em desfavor do réu, mas que ele se dirigiu até a
sua residência, tentou abrir a porta com chutes e que passou a gritar que
iria pegá-la e matá-la, e que os vizinhos ouviram os gritos e saíram da
residência deles, pelo que o réu foi embora do local, após o que acionou
a polícia militar que compareceu e prendeu o réu nas proximidades da
sua residência.
O policial militar Wilson Oswaldo Palma, ao ser
ouvido em juízo, afirmou que na data dos fatos estava trabalhando
quando recebeu telefonema da vítima, afirmando que o réu teria
descumprido medidas protetivas de urgência impostas a ele, pois foi até
a residência dela e forçou a entrada, mas não conseguiu entrar, pelo que
foi até a residência da vítima e avistou o réu deixando o local, estando
ele embriagado e afirmando que não queria ser preso. Acrescentou que
conduziram o réu até a Delegacia de Polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502554-53.2019.8.26.0619 -Voto no 28475
5
O
policial
militar
Dieimes
Tavares
Embalde,
ouvido em juízo, afirmou que foram solicitados a comparecer na
residência da vítima, pois o réu estava no local importunando e
proferindo ameaças, tentando forçar a porta de entrada, descumprindo
as medidas protetivas de urgência anteriormente imposta a ele, no
sentido de manter distância e não se comunicar com a vítima.
Acrescentou que no local dos fatos, avistaram o réu, que estava
embriagado, e afirmava que não queria ser preso.
Em contrapartida, o réu Marcos Vinícius Alves de
Amorim, ao ser interrogado em juízo, negou os fatos, alegando que foi
até a residência da vítima somente para ver os seus filhos e que não
chutou a porta da residência ou que ameaçou a vítima.
A sua negativa restou isolada de todo o caderno
probatório amplamente incriminador.
Frise-se que a vítima foi categórica em afirmar que o
réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas e se
dirigiu até a sua residência, forçando a porta para adentrar ao local, e a
ameaçou na data dos fatos, pelo que a sua condenação pelos crimes de
descumprimento de medidas protetivas e ameaça era mesmo de rigor.
Desse modo, certo que o réu após descumprir as
medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, ameaçou a
vítima de causar-lhe mal injusto e grave, como comprovado pela prova
oral produzida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502554-53.2019.8.26.0619 -Voto no 28475
6
Portanto, pelas palavras extraídas, verifica-se que
presente o dolo do agente, uma vez que a finalidade daquele que realiza
a ameaça, outra não é, senão provocar medo na vítima, intento atingido
pelo apelante, mesmo porque a vítima comunicou o fato à polícia,
nitidamente com medo das ameaças por ele proferidas, ainda mais
diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência
anteriormente impostas.
Frise-se que o fato de o réu efetuar as ameaças em
momento que não estava calmo, tranquilo e de modo refletido,
embriagado, em nada afasta a sua responsabilidade penal.
Certo o dolo, demonstrada a ameaça, não ocorrendo
incidência de qualquer causa justificativa ou dirimente, deve ser mantida
a r. sentença condenatória.
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao
sentenciado, ao contrário do que se alega, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu e, não havendo nenhuma causa excludente
de ilicitude, sua condenação era mesmo de rigor.
Destarte, outra solução não poderia advir, senão pela
condenação do recorrente, pois a prova constante nos autos demonstra
com certeza a autoria delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502554-53.2019.8.26.0619 -Voto no 28475
7
Porém, em relação a pena do crime de ameaça, esta
merece reparo.
Com efeito, a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na
segunda
fase,
a
aplicação
da
circunstância agravante da reincidência e daquela prevista no
art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal devem ser mantida.
Porém, a exasperação em 2/3 (dois terços) foi desarrazoada e
desproporcional, pelo que o aumento em 1/3 (um terço) melhor atende
aos critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
Assim, fixo a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena.
No tocante ao crime de descumprimento de medidas
protetivas, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e exasperada em
1/6 (um sexto), diante da circunstância agravante da reincidência de
maneira adequada, perfazendo 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, a par da ausência de causas de aumento e de diminuição de
pena.
Em face do concurso material de crimes, previsto no
art. 69, “caput”, do Código Penal, pois o réu praticou 02 (duas) ações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502554-53.2019.8.26.0619 -Voto no 28475
8
cometeu 02 (dois) crimes, as penas devem ser somadas e totalizam 04
(quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.
Diante da reincidência do réu, ausente requisito legal
para a suspensão condicional da pena, nos termos do art.. 77, inciso I,
do Código Penal.
O regime semiaberto para o inicio de cumprimento da
pena imposta foi bem estabelecido na r. sentença, considerando ser o réu
reincidente,
pelo
que
anteriormente
condenado
voltou
a
delinquir,merecendo ser repreendido com mais rigor por parte do
Estado-juiz.
Acrescente-se ainda que o regime inicial semiaberto
melhor atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo
mais efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que
justamente consiste na intimidação do réu para que não volte a
delinquir, evitando-se, consequentemente, a prática de novos delitos,
reafirmando assim a existência e eficiência do Direito Penal o que, neste
prisma, confirma o seu caráter geral positivo, outra finalidade que a
pena visa estabelecer.
Ainda é de se dizer que a competência para se discutir
à respeito da detração penal é do juízo das execuções. Ademais, ainda
que descontado o período de prisão preventiva já cumprido, persistem
os motivos a justificar o regime prisional mais gravoso. O tempo de
prisão cautelar e a quantidade de pena não são os únicos fatores a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502554-53.2019.8.26.0619 -Voto no 28475
9
considerados para determinar o regime para início do cumprimento da
pena, sob pena de afronta aos Princípios da Individualização da Pena e
da Isonomia.
Consigne-se, ainda, que em segundo grau de jurisdição
não se tem elementos para analisar a situação processual do réu, para a
aplicação da detração penal, o que fica reservado ao Juízo da Vara das
Execuções Penais, até porque já existe expedida a guia de
execução provisória.
Em face dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o apelante pela prática dos crimes de
descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça,
merecendo reparo na pena, mantida, no mais, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar
em parte a r. sentença recorrida, e fixar em relação ao crime de ameaça a
exasperação em 1/3 (um terço), ao invés de 2/3 (dois terços),
pelo reconhecimento das circunstâncias agravantes da reincidência e
daquela prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal,
ficando condenado definitivamente o réu Marcos Vinícius Alves de
Amorim, às penas de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, dando-o como incurso no
art. 24-A da Lei 11.340/06, e art. 147, “caput”, c.c. art. 61, inciso II,
alínea “f”, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502554-53.2019.8.26.0619 -Voto no 28475
10
forma do art. 69, “caput” do Código Penal. Ficam mantidos os demais
termos da r. sentença recorrida. Após o trânsito em julgado, expeça-se o
mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator